Tribunal: STJ
Processo: 5000844-30.2019.8.21.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062087 - RS(2025/0377117-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: M G L
ADVOGADOS
: ÉLBIO DA SILVA VALENTIM - RS066731
JOÃO CARLOS GARZELLA MICHAEL - RS070793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VALIDADE DE PROVA DIGITAL. NULIDADE POR
QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso especial em razão do óbice da
em caso de condenação por
Súmula 7/STJ,
estupro de vulnerável.
2. O agravante sustenta a nulidade da prova digital consistente em
de
prints
mensagens de aplicativo de celular, alegando ausência de autenticação, falta de
apreensão dos celulares, ausência de perícia, inexistência de metadados e quebra da
cadeia de custódia. Requer a absolvição por insuficiência de provas e questiona a
credibilidade do depoimento da vítima.
3. O Tribunal de origem concluiu pela suficiência de elementos probatórios acerca da
materialidade e autoria do crime, considerando os depoimentos da vítima e de
testemunhas, além dos prints de mensagens, como provas válidas e não impugnadas
durante a instrução processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os prints de mensagens de aplicativo
de celular, sem autenticação, sem apreensão dos dispositivos, sem perícia e sem
metadados, podem ser considerados provas válidas para fundamentar a condenação
por estupro de vulnerável.
5. Saber se a condenação pode ser mantida com base em outros elementos
probatórios, como os depoimentos da vítima e de testemunhas, mesmo diante da
alegação de insuficiência de provas e nulidade dos prints.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem concluiu pela suficiência de elementos probatórios para a
condenação, incluindo os depoimentos da vítima e de testemunhas, além dos prints de
mensagens, que não foram impugnados durante a instrução processual.
7. A alegação de nulidade dos
de mensagens por quebra da cadeia de custódia
prints
não foi demonstrada, sendo necessário comprovar manipulação ou adulteração das
provas, o que não ocorreu no caso concreto.
Documento eletrônico VDA54075925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 17:52:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 5484b10d-2e09-4321-9079-fbe1eb04e153

8. A condenação não se baseou exclusivamente nos
de mensagens, mas
prints
também em outros elementos probatórios, como os depoimentos da vítima e de
testemunhas, que foram submetidos ao contraditório e considerados suficientes para a
formação do convencimento do juízo.
9. A modificação do entendimento das instâncias ordinárias demandaria incursão no
acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A validade de prints de mensagens de aplicativo de celular
como prova penal depende da demonstração de sua autenticidade e integridade,
sendo necessária a comprovação de manipulação ou adulteração para reconhecimento
de sua ilicitude. 2. A condenação penal pode ser fundamentada em conjunto probatório
suficiente, incluindo depoimentos de vítimas e testemunhas, desde que submetidos ao
contraditório e à ampla defesa. 3. A modificação de entendimento das instâncias
ordinárias que reconhecem a suficiência de provas para condenação encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 158-A a 158-F, 386, VII; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio
958.288/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 16/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54075925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 17:52:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 5484b10d-2e09-4321-9079-fbe1eb04e153

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062087 - RS(2025/0377117-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: M G L
ADVOGADOS
: ÉLBIO DA SILVA VALENTIM - RS066731
JOÃO CARLOS GARZELLA MICHAEL - RS070793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VALIDADE DE PROVA DIGITAL. NULIDADE POR
QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso especial em razão do óbice da
em caso de condenação por
Súmula 7/STJ,
estupro de vulnerável.
2. O agravante sustenta a nulidade da prova digital consistente em
de
prints
mensagens de aplicativo de celular, alegando ausência de autenticação, falta de
apreensão dos celulares, ausência de perícia, inexistência de metadados e quebra da
cadeia de custódia. Requer a absolvição por insuficiência de provas e questiona a
credibilidade do depoimento da vítima.
3. O Tribunal de origem concluiu pela suficiência de elementos probatórios acerca da
materialidade e autoria do crime, considerando os depoimentos da vítima e de
testemunhas, além dos prints de mensagens, como provas válidas e não impugnadas
durante a instrução processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os prints de mensagens de aplicativo
de celular, sem autenticação, sem apreensão dos dispositivos, sem perícia e sem
metadados, podem ser considerados provas válidas para fundamentar a condenação
por estupro de vulnerável.
Documento eletrônico VDA54075923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 17:52:45
Código de Controle do Documento: 466878d7-2426-431a-9f26-119ef30cc340

5. Saber se a condenação pode ser mantida com base em outros elementos
probatórios, como os depoimentos da vítima e de testemunhas, mesmo diante da
alegação de insuficiência de provas e nulidade dos prints.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem concluiu pela suficiência de elementos probatórios para a
condenação, incluindo os depoimentos da vítima e de testemunhas, além dos prints de
mensagens, que não foram impugnados durante a instrução processual.
7. A alegação de nulidade dos
de mensagens por quebra da cadeia de custódia
prints
não foi demonstrada, sendo necessário comprovar manipulação ou adulteração das
provas, o que não ocorreu no caso concreto.
8. A condenação não se baseou exclusivamente nos
de mensagens, mas
prints
também em outros elementos probatórios, como os depoimentos da vítima e de
testemunhas, que foram submetidos ao contraditório e considerados suficientes para a
formação do convencimento do juízo.
9. A modificação do entendimento das instâncias ordinárias demandaria incursão no
acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A validade de prints de mensagens de aplicativo de celular
como prova penal depende da demonstração de sua autenticidade e integridade,
sendo necessária a comprovação de manipulação ou adulteração para reconhecimento
de sua ilicitude. 2. A condenação penal pode ser fundamentada em conjunto probatório
suficiente, incluindo depoimentos de vítimas e testemunhas, desde que submetidos ao
contraditório e à ampla defesa. 3. A modificação de entendimento das instâncias
ordinárias que reconhecem a suficiência de provas para condenação encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 158-A a 158-F, 386, VII; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio
958.288/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 16/6/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por M G L contra decisão
monocrática assim ementada (fl. 570):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
NULIDADE. PROVA. QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA. ABSOLVIÇÃO.
Documento eletrônico VDA54075923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 17:52:45
Código de Controle do Documento: 466878d7-2426-431a-9f26-119ef30cc340

PRETENSÃO QUE DEMANDA INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO#PROBATÓRIO
DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Nas razões, a parte agravante alega que a controvérsia é jurídica – validade
da prova digital – não havendo reexame fático, mas valoração da licitude e integridade
do meio de prova, com violação dos arts. 155, 158#A a 158#F e 386, VII do Código de
Processo Penal.
Argumenta que a decisão agravada não enfrentou o ponto central,
consistente na invalidade jurídica dos prints de
não autenticados,
WhatsApp
produzidos unilateralmente, sem apreensão de celulares, sem perícia, sem metadados
e sem preservação da cadeia de custódia.
Sustenta que há equívoco na aplicação da
pois a tese
Súmula 7/STJ,
recursal discute exclusivamente a validade jurídica da prova digital apresentada – a
validade jurídica da prova digital apresentada – e não o conteúdo das mensagens.
Defende que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina o
desentranhamento de mensagens de
não autenticadas e sem cadeia de
WhatsApp
custódia, citando precedentes da Quinta e da Sexta Turmas, e que o acórdão recorrido
divergiu desses julgados.
Aduz que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul incorreu em
erro de direito ao reputar válidos prints sem apreensão do celular, sem perícia, sem
identificação de números, sem metadados e sem comprovação da origem das
mensagens.
Aponta que a condenação foi fundada em provas inadmissíveis –
centralidade dos
–, inexistindo prova independente corroborativa e havendo
prints
contradições na palavra da vítima, em violação dos arts. 155 e 386, VII do Código de
Processo Penal.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA54075923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 17:52:45
Código de Controle do Documento: 466878d7-2426-431a-9f26-119ef30cc340

O agravante reitera os argumentos acerca da alegada violação dos arts.
155, 158-A a 158-F e 386, VII do CPP, buscando a absolvição por insuficiência de
provas diante da nulidade dos
de conversas, bem como acerca da credibilidade
prints
do depoimento da vítima.
O Tribunal de origem concluiu pela suficiência de elementos acerca da
materialidade e autoria, consoante se infere dos seus fundamentos (fl. 435):
[...]
O contexto dos fatos se deu de forma transparente. O réu seviciou a criança
e esta, de peculiar vulnerabilidade, quedou-se silente, até que se sentiu fortalecida
para revelar os abusos e apontar o réu como o autor.
M. G. L. negou genericamente os fatos, em juízo (Evento 72, VÍDEO5), sem
ser capaz de atribuir um motivo lógico para uma acusação tão grave. Ficou claro
pela prova produzida que todos conviviam relativamente próximos, sendo que o
réu era companheiro da sobrinha do padrasto da vítima. [...]
O conjunto probatório demonstrou suficientemente a certeza da ocorrência
do estupro de vulnerável (prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal com
menor de quatorze anos de idade) e de sua autoria, sendo impositiva a
condenação do réu, como está na sentença.
[...]
Com relação a tal aspecto, eventual modificação do entendimento a que
chegaram as instâncias ordinárias demanda inevitável incursão no acervo fático-
probatório, subsistindo o óbice da Súmula 7/STJ.
Relativamente à nulidade da prova consistente nos
de mensagens de
prints
aplicativo de celular, ao argumento da inexistência de evidência de que estas
realmente partiram do aparelho celular do acusado, esta não subsiste diante do
contexto dos autos.
O Tribunal entendeu pela integridade da prova em questão, quando do
julgamento dos embargos de declaração (fl. 451):
[...], não prospera a alegação de o acórdão descrever situação inexistente
nos autos, aduzindo que não há nos autos qualquer prova ou declaração que a
funcionária da delegacia S H teria utilizado um cabo para passar os dados para o
Inquérito Policial. Com efeito, no depoimento da genitora da ofendida, cujo link
para audiência consta no mesmo parágrafo, esta descreve quando e como os
referidos prints passaram a fazer parte do inquérito policial, ao qual a defesa teve
acesso. À defesa caberia, se entendesse pertinente, arrolar a escrivã de polícia
que emitiu a certidão referida nos presentes embargos e, mesmo assim o fazendo,
não se percebe qualquer contradição entre o constante do depoimento da
informante Vanessa (mãe da vítima) e o teor daquele documento. Além do mais, o
modo como os referidos prints foram extraídos não modifica seu teor, até porque
restou inconteste que (as imagens capturadas) têm origem no aparelho da criança,
prova esta que foi, sim, submetida ao contraditório, tudo nos termos já referidos no
acórdão embargado.
Não se desconhece o posicionamento do e. Superior Tribunal de Justiça no
sentido de invalidar as provas obtidas através de captura de tela, quando não
assegurada a fidedignidade da prova. Contudo, no caso concreto, não há qualquer
motivo a indicar a falsidade dos prints de tela juntados pela genitora da vítima. Tais
Documento eletrônico VDA54075923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 17:52:45
Código de Controle do Documento: 466878d7-2426-431a-9f26-119ef30cc340

prints, aliás, repita-se, não foram alvo de impugnação em qualquer momento
durante a instrução. Estes foram retirados do aparelho da vítima, juntados aos
autos e referidos durante a instrução, sem qualquer impugnação ou apontamento
no sentido de eventual falsidade ou adulteração. De frisar, novamente, que a
defesa não logrou juntar qualquer documento - print das telas dos dispositivos do
acusado, por exemplo -, apontando onde haveria algum diálogo incluído ou
suprimido com o intuito de prejudicá-lo.
Desta sorte, trata-se de situação em que não há qualquer indício de violação
da prova, ou adulteração do seu conteúdo. E este, ainda, não foi o único elemento
probatório a respaldar a condenação, calcada também em outros meios de prova.
[...]
Assim, as premissas fáticas firmadas no contexto dos autos apontam que os
mencionados foram, de fato, retirados do celular da criança, não tendo sido
prints
impugnados no decorrer da instrução, e mais: não há nos autos nenhuma
demonstração, por parte da defesa, de que a prova em questão teria sido, de fato,
manipulada.
A cadeia de custódia é pilar fundamental da validade da prova penal e sua
quebra caracteriza-se pela ocorrência de falhas em um ou mais elos do procedimento
de rastreamento, controle e preservação da prova, comprometendo diretamente sua
integridade e confiabilidade.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra da cadeia de custódia
não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da
prova (AgRg no HC n.
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
958.288/SP,
DJEN
.
16/6/2025)
Nesse contexto, o reconhecimento da ilicitude dos
anexados nos
prints
autos demanda um mínimo de demonstração de que houve manipulação das
mensagens, no sentido de incriminação do réu. Consta dos autos, desde a fase
investigatória, que as mensagens foram extraídas do aparelho celular utilizado pela
criança, e em nenhum momento foi suscitada realização de contraprova, para
demonstração de que as mensagens não teriam saído do celular pertencente ao
acusado.
A par disso, a condenação lastreou-se nos depoimentos, em princípio, da
criança, confrontados com os depoimentos das demais testemunhas ouvidas sob
regular contraditório, não se mostrando os
como prova fundamental para
prints
formação de convencimento do juízo.
Sendo assim, o agravante não trouxe aos autos nenhum elemento novo,
que pudesse infirmar a decisão impugnada, devendo esta ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA54075923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 17:52:45
Código de Controle do Documento: 466878d7-2426-431a-9f26-119ef30cc340

Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54075923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 17:52:45
Código de Controle do Documento: 466878d7-2426-431a-9f26-119ef30cc340

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0377117-0
AREsp 3.062.087 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50008443020198210100
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M G L
ADVOGADOS
: ÉLBIO DA SILVA VALENTIM - RS066731
JOÃO CARLOS GARZELLA MICHAEL - RS070793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M G L
ADVOGADOS
: ÉLBIO DA SILVA VALENTIM - RS066731
JOÃO CARLOS GARZELLA MICHAEL - RS070793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054493209440=4908@
2025/0377117-0 - AREsp 3062087 Petição : 2025/0117222-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:03:52
Código de Controle do Documento: 3EDBE2C3-402C-4E1F-B6A1-D4B38B7ECB58